Tribunal: TJDFT
Processo: 0740198-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740198-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSICON PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: MOBILIZA AUTO CENTER E LANTERNAGEM EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSICON PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor da MOBILIZA AUTO CENTER E LANTERNAGEM EIRELI, indeferiu o pedido de despejo liminar (ID 140278581). Em suas razões, sustenta que: 1) as partes celebraram contrato de locação comercial, mas a agravada permanece inadimplente; 2) embora o contrato tenha previsão de caução, a agravada não realizou o seu depósito integral: dos R$ 45.000,00 só foram pagos R$ 10.000,00; 3) o contrato é desprovido de qualquer garantia, razão pela qual é possível o despejo liminar. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o despejo da agravada com a determinação de desocupação imediata do imóvel. Preparo recolhido (ID 41676109/41676120). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento da tutela de urgência requerida. Na realidade, a agravante limita-se a sustentar as matérias que se relacionam com o mérito do recurso. Importante oportunizar o contraditório, a fim de que a agravada traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante, especialmente no que concerne ao pagamento da caução. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões, via carta com aviso de recebimento (AR), pois citada não constituiu advogado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator